Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Liquidação prévia. Tema 1.169 do STJ. Sobrestamento. Cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que sobrestou o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de sobrestar o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ.
III. Razões de decidir.
3. No julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional.
4. A definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a matéria afetada e a versada no processo de origem.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate pelo Tema 1.169 do STJ, não havendo falar em distinguishing”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 18.10.2022. TJDFT, AI 0728927-26.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 18.10.2024.